Tribunal: STJ
Processo: 1404178-65.2021.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2372662 - MS(2023/0176897-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
AGRAVADO
: THIAGO BARROS XAVIER
ADVOGADOS
: RONALDO AIRES VIANA - MS006904
FABRICIO BUENO SVERSUT - MS017752
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO
CUMPRIMENTO DE
VERÃO/1989.
SENTENÇA
COLETIVA
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
JUROS
REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu
o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do
art. 1.022
CPC, ausência de prequestionamento com aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e
356 do STF quanto aos arts. 490 e 492 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ
e conformidade com o Tema 948 do STJ, com negativa de seguimento quanto ao
o-A da
art. 2
Lei n. 9.494/1997.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença coletiva de expurgos
inflacionários do Plano Verão, discutindo legitimidade ativa e incidência de juros
remuneratórios e moratórios.
3. A Corte de origem rejeitou a ilegitimidade ativa e manteve juros remuneratórios
e moratórios conforme parâmetros dos Tribunais Superiores, conhecendo e
desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pela rejeição dos embargos de declaração sem enfrentar dispositivos
federais e teses sobre ilegitimidade ativa e não incidência de juros remuneratórios;
(ii) saber se há ilegitimidade ativa à luz do
o-A da
por
art. 2
Lei n. 9.494/1997
ausência de filiação ao IDEC e autorização expressa com ofensa aos limites
subjetivos da coisa julgada; e (iii) saber se houve violação aos arts. 490 e 492 do
Documento eletrônico VDA55102074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d3c3308-7b43-43e9-9815-d7ac4ce45ecd

CPC pela inclusão de juros remuneratórios além do mês do expurgo, com pedido
de exclusão ou limitação ao mês de janeiro de 1989 ou ao encerramento da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrentou as teses de legitimidade ativa e de juros com fundamentação
suficiente.
6. Incide a vedação do
I, b, e do
I, do CPC, sendo
art. 1.030,
art. 1.040,
inadmissível o agravo contra decisão que nega seguimento por aplicação de tese
repetitiva (Tema 948), cabendo apenas agravo interno na origem.
7. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 356 do STF por ausência de
prequestionamento dos arts. 490 e 492 do CPC.
8. A revisão da interpretação do título e do termo final dos juros é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido resolve com
fundamentação suficiente as teses de legitimidade ativa e de juros. 2. Incide a
vedação dos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I, do CPC ao agravo em recurso especial
interposto contra negativa de seguimento fundada em tese repetitiva. 3. Incidem a
Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 356 do STF por ausência de
prequestionamento dos arts. 490 e 492 do CPC, e a Súmula n. 7 do STJ impede o
reexame da interpretação do título executivo.”.
CPC, arts. 1.022, 1.030, 1.040, 1.042, 490, 492 e
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11;
o-A.
Lei n. 9.494/1997, art. 2
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.400.157/MA,
Santos,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

15/4/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.397.201/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/3/2024;
AREsp n. 2.010.511/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/4/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em 12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55102074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d3c3308-7b43-43e9-9815-d7ac4ce45ecd

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d3c3308-7b43-43e9-9815-d7ac4ce45ecd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2372662 - MS(2023/0176897-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
AGRAVADO
: THIAGO BARROS XAVIER
ADVOGADOS
: RONALDO AIRES VIANA - MS006904
FABRICIO BUENO SVERSUT - MS017752
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO
CUMPRIMENTO DE
VERÃO/1989.
SENTENÇA
COLETIVA
LEGITIMIDADE
ATIVA
E
JUROS
REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu
o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do
art. 1.022
CPC, ausência de prequestionamento com aplicação das Súmulas n. 211 do STJ e
356 do STF quanto aos arts. 490 e 492 do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ
e conformidade com o Tema 948 do STJ, com negativa de seguimento quanto ao
o-A da
art. 2
Lei n. 9.494/1997.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença coletiva de expurgos
inflacionários do Plano Verão, discutindo legitimidade ativa e incidência de juros
remuneratórios e moratórios.
3. A Corte de origem rejeitou a ilegitimidade ativa e manteve juros remuneratórios
e moratórios conforme parâmetros dos Tribunais Superiores, conhecendo e
desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pela rejeição dos embargos de declaração sem enfrentar dispositivos
federais e teses sobre ilegitimidade ativa e não incidência de juros remuneratórios;
(ii) saber se há ilegitimidade ativa à luz do
o-A da
por
art. 2
Lei n. 9.494/1997
ausência de filiação ao IDEC e autorização expressa com ofensa aos limites
subjetivos da coisa julgada; e (iii) saber se houve violação aos arts. 490 e 492 do
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

CPC pela inclusão de juros remuneratórios além do mês do expurgo, com pedido
de exclusão ou limitação ao mês de janeiro de 1989 ou ao encerramento da conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrentou as teses de legitimidade ativa e de juros com fundamentação
suficiente.
6. Incide a vedação do
I, b, e do
I, do CPC, sendo
art. 1.030,
art. 1.040,
inadmissível o agravo contra decisão que nega seguimento por aplicação de tese
repetitiva (Tema 948), cabendo apenas agravo interno na origem.
7. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 356 do STF por ausência de
prequestionamento dos arts. 490 e 492 do CPC.
8. A revisão da interpretação do título e do termo final dos juros é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido resolve com
fundamentação suficiente as teses de legitimidade ativa e de juros. 2. Incide a
vedação dos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I, do CPC ao agravo em recurso especial
interposto contra negativa de seguimento fundada em tese repetitiva. 3. Incidem a
Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 356 do STF por ausência de
prequestionamento dos arts. 490 e 492 do CPC, e a Súmula n. 7 do STJ impede o
reexame da interpretação do título executivo.”.
CPC, arts. 1.022, 1.030, 1.040, 1.042, 490, 492 e
Dispositivos relevantes citados:
85 § 11;
o-A.
Lei n. 9.494/1997, art. 2
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.400.157/MA,
Santos,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

15/4/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.397.201/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/3/2024;
AREsp n. 2.010.511/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/4/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em 12/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HSBC BANK
BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, por ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas n.
211 do STJ e 356 do STF quanto aos arts. 490 e 492 do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por estar o acórdão recorrido em
conformidade com entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos (Tema 948), com “nego seguimento” quanto ao
o-A da
art. 2
(fls. 199-202).
Lei n. 9.494/1997
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 234-241.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em agravo de instrumento nos autos de
de
liquidação/cumprimento
sentença coletiva (expurgos inflacionários – Plano
).
Verão/1989
O julgado foi assim ementado (fl. 80):
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – RE 961699 E
–
RESP 1.438.263/SP
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
DA
OU
FILIAÇÃO
À
ASSOCIAÇÃO. TODO BENEFICIADO É PARTE LEGÍTIMA PARA
DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE QUE OS
CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO
EFEITOS DO JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA
RESTRINGEM-SE
AO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
–
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA
–
LEI 7.347/1985
RECONHECIDA PELO STF – RE
– QUESTÃO PRELIMINAR DE
1.101.937/SP
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – ALEGADO EXCESSO DE
EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO
CORRETA, EM CONSONÂNCIA COM PARÂMETROS ESTABELECIDOS
PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
132):
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO CLARA E
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não
se vislumbra a existência de qualquer vício no Acórdão embargado, tendo em vista
que houve manifestação clara e fundamentada com respeito à questão submetida a
julgamento. 2. O Recurso constitui mera irresignação quanto ao resultado do
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

julgamento, para o que não se prestam os embargos de declaração, sendo que o
inconformismo quanto ao entendimento esposado no decisum invectivado deve ser
objeto de recurso próprio.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque os embargos de
declaração opostos teriam sido rejeitados sem sanar omissões sobre ausência de
pronunciamento quanto a dispositivos federais e fatos incontroversos, notadamente
a não incidência de juros remuneratórios por falta de previsão expressa no título e
a ilegitimidade ativa do recorrido, indicando omissão e contradição no acórdão
recorrido;
b) 2o-A, da
pois sustenta ilegitimidade ativa do
Lei n. 9.494/1997,
poupador não associado ao IDEC e ausência de autorização expressa para a
substituição processual, alegando ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada;
c) 490 e 492, do Código de Processo Civil, porquanto sustenta afronta à
coisa julgada ao se incluir juros remuneratórios além do mês do expurgo, sem
condenação expressa, e requer exclusão dos juros remuneratórios ou,
alternativamente, limitação ao mês de janeiro de 1989 ou ao encerramento da
conta;
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem;
requer ainda o provimento para que se reconheça a ilegitimidade ativa do recorrido
e, subsidiariamente, para que se excluam os juros remuneratórios ou se limite o
termo final à data do expurgo ou ao encerramento da conta (fls. 139-160).
Contrarrazões às fls. 172-191.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na
de sentença coletiva, na qual se
liquidação/cumprimento
discutem expurgos inflacionários do Plano
e a incidência de juros
Verão/1989
remuneratórios e moratórios, além da legitimidade ativa do poupador para executar
a sentença coletiva.
I - Da negativa de prestação jurisdicional
A parte recorrente alega que os embargos de declaração opostos foram
rejeitados sem sanar omissões, contradições e obscuridades, especialmente:
ausência de pronunciamento sobre dispositivos federais indicados; não
enfrentamento da tese de ilegitimidade ativa do recorrido; e não esclarecimento
quanto à não incidência dos juros remuneratórios por falta de previsão no título.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão e contradição sobre legitimidade ativa e juros remuneratórios foi
devidamente analisada pela Corte estadual. Confira-se trecho do acórdão recorrido
(fl.
):
82/83
I – Primeiramente, no que se refere à questão preliminar de ilegitimidade ativa
do Recorrido, para mover a ação originária, tenho que esta deve ser afastada. Isso
porque é desnecessária a demonstração de existência de vínculo dos Exequentes
com o IDEC e ou autorização específica para ingresso com o cumprimento de
sentença, conforme entendimento assentado tanto pelo Supremo Tribunal Federal
como pelo Superior Tribunal de Justiça (este em tese fixada em regime de recursos
repetitivos), in verbis (destaquei): Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
GENÉRICA.
CUMPRIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE
INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO
GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA
848, DJE DE
. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO
16/9/2015)
FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO,
TEMA 82, DJE DE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
19/9/2014)
PROVIMENTO. (STF. AgR no RE no 961699. Órgão Julgador: 2a Turma. Relator:
Min. Teori Zavascki. Julgamento: 02.12.2016). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (CPC,
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS
ART. 927)
DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE
AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E
AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RE
E RE
). TESE
573.232/SC
612.043/PR
CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO,
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação
exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal
Federal, nos julgamentos dos: a) RE
de que "as balizas subjetivas do
573.232/SC,
título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE
de que os
612.043/PR,
"beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são
aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador,
detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte
referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em
ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária
(ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no
o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para
art. 5
executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação,
autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF,
o, LXX) ou
art. 5
por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e
91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação
coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de
Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública
substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e
direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo),
beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à
liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação
promovente. 4. Para os fins do
do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em
art. 927
Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de
consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos
os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à
associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
(STJ. R Esp no
Órgão Julgador: 2a Seção. Relator: Min. Raul Araújo.
1.438.263/SP.
Julgamento: 28.04.2021). Ademais, não há falar-se em incompetência territorial,
diante do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP,
em que fixada a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
alterada pela
sendo repristinada sua redação
Lei 7.347/1985,
Lei 9.494/1997,
original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

competência deve observar o
II, da
(Código de Defesa do
art. 93,
Lei 8.078/1990
Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do
juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas
conexas".
(...)
A incidência de juros remuneratórios e moratórios, diferentemente do alegado,
possui previsão no título exequendo. O entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é de que “os poupadores têm o direito de receber juros remuneratórios pela
diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios,
desde a citação” (R Esp no
). Dessa forma, os juros remuneratórios são
466.732/SP
devidos à taxa legal desde a data em que os rendimentos deixaram de ser creditados
em favor do poupador. De efeito, o R Esp 1.392.245-DF, citado pelo Recorrente,
define precisamente a questão, assentando que, se existir condenação expressa,
como é o caso, há incidência dos referidos consectários. O período de incidência
também seria enquanto não encerrada a conta poupança. Todavia, a instituição
financeira não se desincumbiu de comprovar essa data, sendo que o saldo zero não
tem esse condão, sendo possível que uma conta zerada receba depósitos posteriores
e permaneça ativa. Não havendo identificação da data do encerramento da conta
poupança, deve ser adotada, como termo final, a data em que houve a citação nos
autos da Ação Civil Pública. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça assentou
tese, quanto aos juros de mora, de que o respectivo termo inicial é a data da citação
na ação civil pública (RESP 1.370.899 e RESP 1.361.800).
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II -
o-A, da
Art. 2
Lei n. 9.494/1997
No recurso especial a parte recorrente alega ilegitimidade ativa do
poupador não associado ao IDEC e ausência de autorização expressa para a
substituição processual pelo instituto, aduzindo ofensa aos limites subjetivos da
coisa julgada.
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

O acórdão recorrido rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa,
fundamentando-se em precedentes do STF (AgR no RE 961.699) e em tese
repetitiva do STJ (
Tema 948), afirmando que todos os
REsp 1.438.263/SP,
beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para liquidação e
execução, independentemente de filiação (fls. 82-83).
A questão referente à legitimidade ativa e à aplicação do
o-A, da
art. 2
está submetida ao entendimento firmado no Tema 948 do STJ,
Lei n. 9.494/1997,
mencionado na decisão de admissibilidade, razão pela qual não será analisada
neste agravo em recurso especial.
Registre-se nos termos dos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I do CPC, não cabe
b
agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça contra
decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso especial, sendo
cabível apenas o agravo interno na instância de origem.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.400.157/MA,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
23/4/2024;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.397.201/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/3/2024,
14/3/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.010.511/SP,
DJe de
17/4/2023,
20/4/2023.
Portanto, visto que,
, a parte agravante insiste em rediscutir a
in casu
matéria, apesar da negativa de seguimento com base na aplicação do Tema n. 948
do STJ, é inadmissível, nesta parte, o agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
III - Arts. 490 e 492, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma violação à coisa julgada ao sustentar que não houve
condenação expressa em juros remuneratórios além do mês do expurgo, pois o
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

título apenas mencionaria juros de 0,5% em
requerendo exclusão dos
janeiro/1989,
juros remuneratórios ou limitação ao mês de
ou até o encerramento
janeiro/1989,
da conta.
O acórdão recorrido assentou que há previsão no título para incidência
de juros remuneratórios e moratórios, citando o entendimento do STJ (
e registrando que, não comprovado o encerramento da conta, os
REsp 466.732/SP)
juros remuneratórios incidem até a data da citação na ação civil pública; quanto
aos juros de mora, aplicou a tese de que o termo inicial é a citação na ação civil
pública (fls. 84-85).
A questão relativa à alegação de violação aos arts. 490 e 492 do Código
de Processo Civil não foi apreciada pelo Tribunal de origem nos embargos de
declaração, segundo consignado na decisão de admissibilidade. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
No mais, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que cabe ao tribunal de origem adotar a interpretação do conteúdo
do título executivo judicial que esteja em conformidade com o objeto do processo
e com as questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação.
Sobre o tema:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
LUCROS
CESSANTES.
TERMO
FINAL.
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
EMERGENTES. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PELA CORTE
DE
ORIGEM.
INCABÍVEL
A
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO.
PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
SÚMULA N. 7/STJ.
EXTRA PETITA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS HERDEIROS.
PRECEDENTES.
ELEMENTOS
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA

ACIONISTA
VIBRA/PETROBRÁS.
CONTROLADORA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

1. O Tribunal a quo entendeu como termo final dos lucros cessantes o
ressarcimento dos danos emergentes, momento em que cessaria a impossibilidade
de uso do caminhão objeto do acidente.
2. Não cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal
estadual quanto ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a
interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial,
por esbarrar na Súmula n. 7 do STJ.
3. O direito de se exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é
assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança (Nesse sentido:
REsp no 1.040.529 - PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
, não havendo
2/6/11)
que se falar em julgamento extra petita.
4. A Corte estadual reconheceu que a
vinha exercendo
VIBRA/PETROBRÁS
atos de administração e controle quase que pleno da devedora CEMAPE,
identificando a hipótese de confusão patrimonial, razão pela qual foi determinada a
desconsideração da personalidade jurídica.
5. A revisão do entendimento é incabível, por demandar revolvimento de
matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.7. Agravo
interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.690.387/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Rever a conclusão do Tribunal a quo quanto à existência de condenação
expressa e ao termo final dos juros remuneratórios demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54227613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 85b7ee6c-b35d-4ff5-b8d8-65939c341c87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.372.662 / MS
Número Registro: 2023/0176897-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08261992820148120001
14041786520218120000
1404178652021812000050001
1404178652021812000050002 1404178652021812000050004 8261992820148120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
PRISCILA KEI SATO - PR042074
AGRAVADO
: THIAGO BARROS XAVIER
ADVOGADOS : RONALDO AIRES VIANA - MS006904
FABRICIO BUENO SVERSUT - MS017752
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: 4a06c2d0-54d3-480b-bc06-2b5ec4cce9d4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: 4a06c2d0-54d3-480b-bc06-2b5ec4cce9d4